Tribunal: STF
Processo: HC 186733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Kelvin Martins Pessoa de Queiroz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 573.988/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.
    2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, pois o Magistrado singular assentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública registrando, quanto ao ora Agravante, ‘inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas’.
    3.’Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2020). 
    4. De igual modo, quanto ao pleito de substituição da prisão provisória por medidas alternativas com base na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há teratologia a ser corrigida. Consoante o Relator do feito na origem, não há registro de que o Recorrente estaria inserido ‘no denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus COVID-19; demais disso, não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum’. Desse modo, ao menos por ora, não há elementos que permitam averiguar a eventual existência de constrangimento ilegal, sendo necessário aguardar o julgamento do mérito na origem.
    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 3). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no caput do art. 171 (estelionato, por três vezes) e no caput do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (tentativa de estelionato, por três vezes) do Código Penal. Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de março de 2020, por volta das 16h, em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 2.300,00 (cf. fls. 81/83), em prejuízo de Eurides Ribeiro, induzindo referida vítima e sua filha Sônia Aparecida Ribeiro em erro, mediante meio fraudulento. 
    2. Consta, ainda, que, no dia 31 de março de 2020, por volta das 17h, em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, tentou obter, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 7.999,98 (cf. fls. 08 e 99/100), em desfavor de Maria Aparecida Guerreiro, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento, apenas não consumando o delito em razão de circunstância alheia à sua vontade.
    3. Consta, também, que, no dia 1º de abril de 2020, por volta das 12h, em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 2.999,99 (cf. fls. 05 e 30), em prejuízo de Makoto Ademar Koga, induzindo-o em erro, mediante meio fraudulento.
    4. Consta, outrossim, que, no dia 1º de abril de 2020, por volta das 12h30min., em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 4.999,99 (cf. fls. 07 e 97/98), em prejuízo de Marcelo Corsi, induzindo-o em erro, mediante meio fraudulento.
    5. Consta, ademais, que, no dia 1º de abril de 2020, por volta das 12h30min., em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, tentou obter, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 7.800,00 (cf. fls. 07 e 96), em desfavor de Marcelo Corsi, induzindo-o em erro, mediante meio fraudulento, somente não consumando o delito em razão de circunstância alheia à sua vontade.
    6. Consta, por fim, que, no dia 1º de abril de 2020, por volta das 16h15min., em local não precisamente apurado, nesta cidade e Comarca de Adamantina, o denunciado, já qualificado, tentou obter, para si e para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 1.199,99 (cf. fls. 06 e 146), em desfavor de Adão Boldrin, induzindo-o em erro, mediante meio fraudulento, apenas não consumando o delito em razão de circunstância alheia à sua vontade. 
    Noticia o presente caderno investigatório que, nas condições de tempo e espaço acima citadas, as vítimas receberam ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionária de empresa de cartão de crédito ou de instituição financeira, a qual informou sobre suposto uso indevido do cartão de crédito e/ou débito, indagando cada uma das vítimas acerca de determinadas compras efetuadas por meio de seus respectivos cartões e, diante da negativa apresentada por essas quanto aos gastos fictícios, a interlocutora orientou as vítimas a ligarem no número de telefone registrado no verso do cartão de sua titularidade. 
    Segue que, cumprindo a referida orientação, as vítimas ou seus familiares próximos ligaram para o número indicado e, durante a ligação, o(a) interlocutor(a) solicitou a confirmação de dados pessoais e bancários, bem como o fornecimento da senha do cartão – o que por elas foi feito. 
    Extrai-se dos autos que, na mesma ligação, o(a) interlocutor(a) guiou cada uma das vítimas a redigir uma carta, a fim de comunicar a não utilização do cartão para realização dos mencionados gastos e, além disso, informou que um funcionário do banco iria até a residência das vítimas para retirar o cartão. 
    Apurou-se que, em seguida, o denunciado, com o dolo pré-concebido de lesar o patrimônio alheio, após receber informação relativa aos endereços das vítimas, se dirigiu à residência de cada uma delas, utilizando uma moto como meio de transporte.
    Consta que, ao chegar nas respectivas residências, o denunciado simulou ser representante/funcionário da instituição financeira e, induzindo as vítimas em erro, se apoderou das cartas e dos cartões de crédito e/ou débito, que foram por elas voluntariamente entregues. 
    É dos autos que o denunciado, tendo em seu poder os cartões das vítimas e as respectivas senhas, efetuou as transações bancárias descritas nos documentos de fls. 30, 81, 96/98, 99/100 e 146. 
    Agindo dessa forma – ao simular ser representante/funcionário de instituição financeira para que as vítimas lhe entregassem os seus respetivos cartões de crédito/débito – o denunciado obteve, para si e para outrem, vantagem indevida, ilaqueando a boa-fé alheia, mediante o emprego de meio fraudulento, que lesou o patrimônio das vítimas Eurides Ribeiro, Makoto Ademar Koga e Marcelo Corsi nos valores especificados nos itens 1, 3 e 4 desta denúncia. 
    Neste contexto, cabe salientar que, segundo se extrai dos autos, o denunciado apenas não conseguiu obter a vantagem patrimonial indevida correspondente aos valores descritos nos itens 2, 5 e 6 da denúncia, em detrimento das vítimas Maria Aparecida Guerreiro, Adão Boldrin e Marcelo Corsi, tendo em vista que as transações correspondentes foram bloqueadas antes que as quantias fossem a ele disponibilizadas. 
    Ademais, noticiam as investigações que, após registro de boletim de ocorrência pelas vítimas Maria Aparecida Guerreiro, Makoto Ademar Koga e Marcelo Corsi, o denunciado foi localizado por Policial Militar – que havia tomado conhecimento dos fatos relatados nas ocorrências – o qual realizou sua abordagem e encontrou em seu poder os objetos descritos às fls. 17/20 e 26/29, dentre os quais estavam os cartões de crédito e/ou débito de titularidade das vítimas e 2 máquinas de cartão; além disso, na mesma ocasião, o denunciado confessou ao agente de polícia preventiva a prática delitiva ora imputada (fls. 03/04), sendo, posteriormente, preso em flagrante delito. 
    Outrossim, consigna-se que, ao prestarem depoimento em solo policial e após visualizarem uma fotografia do denunciado, as vítimas o reconheceram como a pessoa que buscou os cartões de crédito e/ou débito na residência delas. 
    Por fim, anota-se que, em relação às vítimas Makoto Ademar Koga, Adão Boldrin, Marcelo Corsi e Maria Aparecida Guerreiro, a condição de procedibilidade exigida pelo art. 171, § 5º do Código Penal se encontra às fls. 05/08, a qual não se aplica à vítima Eurides Ribeiro, pois maior de 70 anos de idade (cf. inciso IV do referido parágrafo)” (fls. 3-6, e-doc. 1).
    Em 2.4.2020, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Adamantina/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 43-48, e-doc. 5).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2069258-68.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Imperioso destacar que, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades – seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram –, trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. 
    In casu, ressalto que o paciente, nascido aos 13 de julho de 1992 (fls. 32), possui 27 anos, sendo que não há registro, na impetração, no sentido de ser ele acometido de qualquer comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus COVID-19; demais disso, não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, '...reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...' (Ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo sem destaques no original)”.
    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 573.988/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 17.4.2020 pela Relatora, Ministra Laurita Vaz.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo em 19.5.2020.
    Em 13.5.2020, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2069258-68.2020.8.26.0000, denegando a ordem (e-doc. 4).
    5. O acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 573.988/SP é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não existe fundamentação alguma apta a garantir a prisão preventiva do paciente. Deveria, data vênia, a juíza de piso ter apontado fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar, sob pena da prisão preventiva se tornar ilegal e configurar antecipação de pena, como vem ocorrendo no presente caso” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, sendo certo que a recomendação 62 do CNJ deveria ter sido observada, eis que não ocorreu nenhum tipo de confissão, tampouco se comprovou os fatos de maneira inequívoca. Trata-se de acusação de estelionato, delito não hediondo em que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes ao caso concreto” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente tem passagem pelo delito de tráfico de drogas, mas nunca fora processado pelo delito que lhe é imputado no caso em comento, não sendo assim o paciente reincidente específico” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Assevera que ”a manutenção do paciente ingresso no sistema de cárcere ruinoso afigura iminente violência contra sua saúde, mormente por se tratar de paciente portador de doença respiratória crônica (asma)” (fl. 12, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer (...) CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de KELVIN MARTINS PESSOA DE QUEIROZ, expedindo-se Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, e de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal, e recomendação 62 do CNJ.
    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (fls. 20-21, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo de origem assentou: 
    “Compulsando os autos, verifico que os motivos da prisão preventiva se encontram presentes. 
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do depoimento do policial militar, o qual informa a dinâmica das diligências e autuação do averiguado (fls. 03/04), das declarações das vítimas, as quais narram o ‘modus operandi’ do autuado na prática delitiva (fls. 05/08), do teor do boletim de ocorrência, que traduz o relato sucinto da ocorrência policial (fls. 17/25) e do auto de exibição e apreensão dos objetos apreendidos em poder do autuado (fls. 26/29). 
    Houve, portanto, situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). 
    Diante da gravidade do crime, necessária a segregação para a garantia da ordem pública e a credibilidade da Justiça - fundamento da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal). 
    Ademais, as condições de admissibilidade e requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes, pois, ao crime em tela é cominada pena máxima superior a 04 anos, em atendimento ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Cabe salientar que, pelo teor da folha de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 36/42), trata-se de custodiado reincidente em crime doloso, o que se enquadra, igualmente, na manutenção de sua prisão cautelar, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    Resta, assim, bem delineada a gravidade concreta das condutas praticadas pelo autuado, vale dizer, inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas, equiparados a crime hediondo, 
    De acordo com o teor do depoimento da testemunha, policial militar, o autuado teria praticado o crime de estelionato em quatro ou cinco ocasiões nesta cidade, bem como, na região de Dracena (SP), de modo a restar concretamente o ‘periculum libertatis’. 
    Incabível a concessão de liberdade provisória, porquanto a prisão se faz necessária para a investigação e garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração de condutas semelhantes. 
    A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao autuado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. 
    Com efeito, o averiguado fora preso na posse do produto do crime. As circunstancias da prisão indicam que o autuado possui personalidade desajustada e voltada para o cometimento de crimes, a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, notadamente, as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas, equiparados a crime hediondo.
      Aliás, é certo que a Doutrina e a Jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade. 
    Porém, como medida cautelar que é, sua decretação, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, deve vir subordinada à verificação de requisito específico imprescindível: sua necessidade. É assim que devem ser interpretadas as expressões contidas no artigo 312 do CPP. 
    Posto isso, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mantenho a segregação, e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de KELVIN MARTINS PESSOA DE QUEIROZ, qualificado nos autos, a teor do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal” (fls. 46-47, e-doc. 5).
    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, assentou:
     “(...) o Magistrado singular assentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, registrando, quanto ao ora Agravante, ‘as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas, equiparados a crime hediondo’ (fl. 69). 
    De igual modo, o Relator do feito na origem assentou que ‘trata-se de paciente reincidente, nos termos do artigo 63 do Estatuto Repressor (folha de antecedentes fls. 51/57)’ (fl. 21).
    O referido entendimento não se mostra desarrazoado, notadamente porque, nos termos da orientação desta Corte Superior de Justiça, ‘[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). No mesmo sentido: (…).
      Ressalto, no mais, que ‘[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.) 
    Outrossim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva com base na Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, melhor sorte não assiste ao Recorrente. 
    Com efeito, ao indeferir a liminar, o Desembargador relator do feito na origem entendeu não ser o caso de aplicação da mencionada recomendação sob o seguinte fundamento (fls. 20-21; grifos diversos do original): (…).
    Nesse contexto, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Não havendo notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 3).
    9. Na espécie, a autoridade apontada como coatora limitou-se a afirmar que os temas suscitados deveriam ser submetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do mérito do habeas corpus originário. 
    As matérias não chegaram a ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça devido à substituição do ato coator, pela superveniência do julgamento do mérito da impetração no Tribunal de origem após o indeferimento do Habeas Corpus n. 573.988 no Superior Tribunal de Justiça. 
    Pela jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Como exposto nas decisões dos órgãos judiciais que examinaram a matéria, a constrição da liberdade do paciente guardaria harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de estelionato imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Analisar as alegações do impetrante demandaria reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, tem-se que o desembargador relator no Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a situaçã